Tribunal: TJDFT
Processo: 0756529-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMENTA. CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS MOVIDA POR MARIA DO LIVRAMENTO, CODHAB, IOTA EMPREENDIMENTOS E JC GONTIJO, JULGADA PROCEDENTE. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZADO ESPECIA CÍVEL. INCABÍVEL TAL ALEGAÇÃO, ATÉ PORQUE A AÇÃO TRAMITOU PERANTE A 13A VARA CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E RESSARCIMENTO DE JUROS DE OBRA. CONFIGURAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de reparação de danos materiais. 1.1. Nas razões recusais, os recorrentes arguem preliminar de incompetência do Juizado Especial. No mérito, sustentam que o atraso da obra decorreu de caso fortuito e de força maior, a pandemia da covid-19, que demandou a prorrogação dos prazos para a entrega de obras; requerem seja reconhecido como prazo de entrega aquela data contida no contrato de compra e venda e não aquela estimativa contida no termo de reserva da unidade habitacional como constatado em sentença; sustentam não ficarem comprovados os juros de obra e não ser devida indenização por lucros cessantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a competência dos Juizados Especiais Cíveis em razão do valor da causa e da alegada complexidade da matéria; (ii) determinar qual instrumento contratual rege os prazos para cumprimento das obrigações pactuadas; (iii) apurar o atraso na entrega do imóvel pelas recorrentes; e (iv) verificar o cabimento da indenização por lucros cessantes e o ressarcimento dos juros de obra pagos.
III. Razões de decidir
3. Tem-se que a ação tramitou e foi julgada perante o Juízo da 13a Vara Cível de Brasília/DF. Logo, equivocada tal alegação.
4. A data de entrega do imóvel deve ser aquela mais favorável ao consumidor, conforme o Termo de Reserva firmado entre as partes, incluindo o prazo de tolerância de 180 dias, de acordo com os arts. 47 e 51, IV, do CDC e o Tema 996 do STJ.
5. A justificativa das recorrentes de atraso por força maior, decorrente da pandemia da covid-19, não foi comprovada, sobretudo porque quando da formalização do contrato já havia sido decretado o estado de pandemia, havendo pleno conhecimento das condições adversas pelas recorrentes. Verifica-se que o atraso está atrelado unicamente à administração da obra, configurando-se fortuito interno, insuficiente para afastar sua responsabilidade pelo inadimplemento. 5.1. Nos termos da Jurisprudência: “(...) No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma (Tema 996 do STJ)”.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Recurso improvido. 6.1. Teses de julgamento: “Os juros de obra devem ser ressarcidos pela construtora nos casos em que comprovada a sua responsabilidade pelo atraso na conclusão do empreendimento e entrega da unidade imobiliária prometida.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 47 e 51, inc. IV; CPC; Tema 996 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 996, REsp no 1729593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.09.2019; TJDFT, 20130111018477APC, Relator: Fátima Rafael, 2a Turma Cível, DJE: 11/09/2014.